Tribunal: TJSP
Processo: 2338367-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento em primeiro grau. Insurgência da parte autora. Reversão. Presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural. Artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Documentação que comprova renda mensal modesta, de pouco mais de um salário-mínimo, e ausência de bens relevantes, reforçando a alegação de insuficiência de recursos. Indícios de

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento em primeiro grau. Insurgência da parte autora. Reversão. Presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural. Artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Documentação que comprova renda mensal modesta, de pouco mais de um salário-mínimo, e ausência de bens relevantes, reforçando a alegação de insuficiência de recursos. Indícios de capacidade econômica, como o mero relacionamento com múltiplas instituições financeiras via SISBAJUD, que são frágeis e insuficientes, isoladamente, para elidir a presunção legal de pobreza, especialmente em face do contexto de massificação de contas bancárias. Conjunto probatório que demonstra a necessidade do benefício. Decisão reformada para deferir a gratuidade da justiça. Recurso provido.